Tribunal: TJPA
Processo: 0828006-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828006-26.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Empresarial. Apelação Cível. Embargos à execução. Duplicatas mercantis sem aceite. Ausência de protesto. Título executivo extrajudicial. Inexigibilidade. Nulidade da execução. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em duplicatas mercantis emitidas no âmbito de contrato administrativo de prestação de serviços. O juízo de origem entendeu que os boletins de medição protocolados e a documentação contratual seriam suficientes para suprir o aceite formal, afastando a alegação de inexigibilidade dos títulos e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se duplicatas mercantis sem aceite, desacompanhadas de protesto, constituem título executivo extrajudicial hábil, nos termos dos arts. 13, §2º, e 15, II, da Lei nº 5.474/1968; (ii) saber se a ausência de protesto compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, ensejando a nulidade da execução, à luz dos arts. 783 e 803, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 5.474/1968 estabelece que a duplicata não aceita somente poderá embasar execução quando cumulativamente protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

4. No caso concreto, é incontroverso que as duplicatas são desprovidas de aceite formal e não há comprovação de protesto dos títulos, requisito autônomo e indispensável à sua executividade.

5. O simples protocolo de boletins de medição e a existência de contrato administrativo não suprem exigência legal expressa, pois o protesto constitui condição objetiva de exigibilidade da duplicata não aceita.

6. Ausente título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade da execução, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade das duplicatas sem aceite e sem protesto, com a consequente extinção da execução.

Tese de julgamento:

"1. A duplicata mercantil sem aceite somente constitui título executivo extrajudicial se cumulativamente protestada e acompanhada de prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.
2. A ausência de protesto da duplicata não aceita compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, ensejando a nulidade da execução, conforme arts. 783 e 803, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, arts. 13, §2º, e 15, II; CPC, arts. 783, 803, I e 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2267640/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0828006-26.2019.8.14.0301; Recorrente: Município de Belém; Recorrido: Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda. ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução, nos termos do voto do Relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 19 a 26 de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo ora apelante em face de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL proposta por BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA, rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da execução.

Na origem, BUREAU VERITAS promoveu execução contra a Fazenda Pública Municipal, lastreando sua pretensão em duplicatas mercantis e em documentação decorrente de contrato administrativo firmado com o requerido, apontando crédito que, na data da propositura totalizaria R$ 1.628.317,80 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e dezessete reais e oitenta centavos).

Citado, o MUNICÍPIO DE BELÉM opôs embargos à execução, os quais foram recebidos com efeito suspensivo.

O magistrado de piso, sentenciou os embargos, julgando-os improcedentes (ID. 14908920):

(...)

Diferentemente do alega o embargante, os cálculos, corretos ou não, constam na petição que deu início ao processo de execução, o que afasta essa argumentação, ainda que

Ademais, se os valores não estão corretos, caberia ao embargante, juntando a planilha, informar em que consistiria eventual excesso, contudo não adotou a providência. E não fosse suficiente tal argumentação, os cálculos podem ser revistos na própria ação de execução, se neles contarem erros.

Em consequência, rejeito o pedido relativo à inépcia da petição.

Dos autos da ação de execução, com cópia juntada nestes autos, se extrai que as partes ajustaram contrato de prestação de serviços – Contrato Administrativo nº 01/2015-SESAN (ID 5009073) e aditivos), resultando na emissão das duplicatas listas, com cópias juntadas nos autos, todas apresentadas juntamente com os boletins de medições à SESAN e recebidas no protocolo, o que afasta a alegação de que os serviços não foram prestados.

O aceite a que se refere a Lei nº 5.474, de 18/07/1968, não ostenta o caráter sacramental, podendo ser provado por outros meios, como a apresentação, no caso concreto, dos boletins de medição sem ressalvas ou recusa, acompanhados dos títulos.

(...)

Inexistindo, pois, os vícios alegados, os embargos não prosperam.

Diante das razões expostas, rejeito os embargos e determino o prosseguimento da ação de execução, até final expedição da(s) ordens de pagamento(s).

Condeno o embargante e restituir as custas antecipadas pela embargada, bem como a pagar os honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, a ser corrigido.

Esgotados os prazos recursais, junte-se cópia desta sentença e da certidão de trânsito em julgado na ação de execução, arquivando-se este processo.

P.R.I.C

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, resumidamente, que (ID. 14908922):

i)

Error in judicando
– inexigibilidade das duplicatas por inexistência de protesto, configurando violação aos arts. 13, § 2º e 15 da Lei 5.474/68;

ii)

Da ausência de crédito líquido, certo e exigível – nulidade da execução;

iii)

Requereu, ao final, o provimento do recurso. A fim de que seja totalmente reformada o provimento guerreado, julgando improcedente a presente relação processual.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença (ID. 14908925).

O feito foi, inicialmente, distribuído à relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recurso na forma do disposto no art. 1012 do CPC e encaminhou os autos ao Ministério Público para análise e manifestação.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a sentença que rejeitou os embargos à execução deve ser reformada, especialmente diante das teses de: (i) inexigibilidade das duplicatas por ausência de aceite e de protesto; (ii) inexistência de crédito líquido, certo e exigível; e (iii) nulidade do processamento executivo.

II – DA INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS

A Lei nº 5.474/1968, que disciplina a duplicata mercantil, estabelece no art. 15, II, que a duplicata não aceita somente poderá embasar execução quando cumulativamente: i)houver sido protestada; ii) estiver acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e iii)não houver recusa formal do aceite nos termos legais.

No caso concreto, é incontroverso que as duplicatas constantes nos IDs 14908807 e 14908808 são desprovidas de aceite formal .

A sentença recorrida (ID 14908920) entendeu que o aceite poderia ser suprido pelos boletins de medição protocolados junto à Administração . Contudo, ainda que se admitisse a possibilidade de suprimento do aceite por prova da prestação do serviço, permanece ausente requisito autônomo e indispensável: o protesto do título.

Não há nos autos qualquer certidão ou instrumento comprobatório de protesto das duplicatas. Tal ausência é decisiva.

A exigência de protesto não constitui formalidade dispensável. Trata-se de condição objetiva de exigibilidade da duplicata não aceita, prevista expressamente em lei especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a duplicata sem aceite somente é título executivo quando cumulativamente protestada e acompanhada de prova da entrega da mercadoria ou prestação do serviço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal. 2. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução . 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

O precedente evidencia a exigência cumulativa de protesto e prova da entrega/prestação.

Não à toa, este é o entendimento desta Corte:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO Nº 0055817-20.2000.814.0301ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PAAPELANTE: ENERTEC DO BRASIL LTDAAPELADO: LOJÃO DAS BATERIAS COM. E SERVIÇOS LTDA.RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - PROTESTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço. A duplicata sem aceite, desprovida do comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço não comprova a existência de relação contratual entre as partes. Não se desincumbindo o autor de seu ônus da prova, consoante art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.(...) MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora (Julgado em 07/01/2020)

Sem o protesto, não se aperfeiçoa a executividade do título.

II – DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução exige título de obrigação certa, líquida e exigível.

Por sua vez, o art. 803, I, do CPC, estabelece que é nula a execução quando o título não corresponder a obrigação com tais atributos.

No caso, embora haja contrato administrativo (ID 5009073) e documentação relativa às medições , a execução foi proposta especificamente com base nas duplicatas mercantis juntadas nos IDs 14908807 e 14908808 .

Sem protesto, as duplicatas não aceitas não adquirem executividade.

Importante frisar que não se está afastando, em tese, eventual direito material da exequente decorrente do contrato. O que se afirma é que a via executiva escolhida exige observância estrita dos requisitos formais do título executivo extrajudicial.

A flexibilização dessa exigência implicaria violação ao princípio da legalidade estrita que rege o sistema dos títulos executivos..

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade das duplicatas sem aceite e sem protesto, extinguindo-se a execução, com fundamento nos arts. 783 e 803, I, do CPC e art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/03/2026